Tribunal: TJES
Processo: 0004595-21.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004595-21.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENIS TEODORO DE LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
CULPABILIDADE
E ANTECEDENTES
DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. ELEVAÇÃO FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU MULTIRREINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima.

Narra a denúncia que, no dia 15 de junho de 2021, na Rodovia BR 101, em Linhares/ES, o acusado foi abordado por policiais militares após demonstrar comportamento suspeito ao sair de um posto de combustíveis, ocasião em que, após perseguição e revista, foi encontrado em seu poder um revólver calibre 38, desmuniciado e sem autorização legal, sendo ele próprio quem assumiu a posse da arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) avaliar a viabilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iii) examinar a possibilidade de redução da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu; (iv) verificar se é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) analisar a admissibilidade de fixação de regime inicial mais benéfico; e (vi) definir a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base permanece acima do mínimo legal em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente a culpabilidade acentuada e a existência de maus antecedentes, configurados por quatro condenações anteriores, das quais uma foi utilizada para majorar a pena-base e as demais para agravar a pena na segunda fase.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea não é possível, considerando-se a multirreincidência do réu, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 585.

A pena de multa não comporta redução, pois fixada nos termos legais e de forma proporcional à pena privativa de liberdade, não sendo possível sua modificação com base unicamente na alegada condição de pobreza do réu.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se inadequada, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes do réu, o que inviabiliza o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, do Código Penal.

O regime inicial semiaberto é adequado e necessário diante da reincidência e dos maus antecedentes, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, conforme jurisprudência consolidada no STJ, inclusive por meio da Súmula nº 269.

A concessão do benefício da justiça gratuita não é admissível na instância de julgamento, devendo ser apreciada pelo Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004595-21.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DENIS TEODORO DE LIMA
Advogado do(a) APELADO: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DENIS TEODORO DE LIMA
,

contra a sentença registrada no id. 12146407, proferida em audiência, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10826/03), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima.

Desde logo, destaco que a materialidade e autoria delitivas não foram contestadas, restando comprovadas pela prova documental, bem como pela prova oral colhida, notadamente, pela confissão do réu. Limita-se a Defesa a ventilar teses afetas à dosimetria, de forma que, em suas razões, pleiteia:

[1] a redução da pena-base ao mínimo legal;

[2] a compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes na mesma proporção;

[3] a redução da pena multa, uma vez que o réu é hipossuficiente;

[4] o abrandamento do regime prisional, com a consequente substituição da reprimenda por penas restritivas de diretos; e

[5] a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 15 de junho de 2021, na Rodovia BR 101, em Linhares/ES, o apelante foi flagrado por policiais militares, transportando uma arma de fogo de uso permitido (revólver calibre 38, desmuniciado),
sem autorização legal
. A abordagem ocorreu após o recorrente, ao avistar a viatura policial, ao sair de um posto de combustíveis, agir de forma suspeita e mudar repentinamente sua rota, o que motivou a perseguição e posterior revista no veículo, ocasião em que ele assumiu a posse da arma.

Passo, então, a analisar os argumentos sustentados no apelo.

Q
uanto a pena-base,
tenho que não comporta reforma.

Da leitura da sentença recorrida, verifico que a Magistrada, quando da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, considerou desfavoráveis ao réu a “culpabilidade” e os “antecedentes criminais”, de modo que fixou a sanção básica em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na espécie, a “culpabilidade” do réu, de fato, foi corretamente avaliada de forma negativa, dado que sua conduta restou evidenciada pelo fato de ter reincidido em delitos, enquanto cumpria pena por outras condenações, o que justifica o agravamento da pena-base.

Quanto aos “antecedentes criminais”, constata-se que o acusado possui 04 (quatro) condenações anteriores transitadas em julgado, ou seja, trata-se de réu inegavelmente multirreincidente.

Dessa forma, o Juízo sentenciante utilizou uma destas condenações para exasperar a pena-base e, as outras três, para fins de reconhecimento da agravante da reincidência (na segunda fase dosimétrica), de forma escorreita, motivo pelo qual mantenho a negativação da referida vetorial.

Por outro lado, em relação ao
quantum
de exasperação fixado pela Juíza, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que se mostra razoável e adequado à hipótese, não merecendo correção.

No que se refere à pretendida compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,
tenho que não merece acolhimento, pois, conforme visto, o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos do posicionamento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no precedente submetido à sistemática da repetitividade (Tema 585), permite a preponderância da circunstância agravante.

E
m relação ao pedido de redução da pena de multa
, mais uma vez, vejo que sem razão, uma vez que ela decorre de imperativo legal e não pode ser objeto de negociação e, no presente caso, guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não havendo que se dizer em redução ao mero fundamento de a recorrente ser pobre no sentido legal.

No que diz respeito ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena,
tenho por inaceitável, pois, ainda que a pena corporal tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, com a análise favorável da maioria dos moduladores do artigo 59 do Código Penal, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, havendo, portanto, óbice à fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Em igual sentido, é a orientação da jurisprudência do STJ, reafirmando a impossibilidade de fixação do regime aberto ao réu reincidente, condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, inclusive, pela inteligência da Súmula nº 269 da Corte Cidadã.

Da mesma forma, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
por não se traduzir em medida socialmente recomendável ao caso, diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido
de concessão
d
a
justiça gratuita,
tenho que não comporta acolhimento, pois, conforme orientação do STJ, a análise da suspensão das custas deve ser realizada pelo juízo da execução, o qual possui melhores condições de averiguar a situação de hipossuficiência do acusado.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.